Tribunal: TJES
Processo: 0002039-85.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002039-85.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

APELADO: LINHACEL CELULAR E INFORMATICA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRESA SUBCONTRATADA PARA COMERCIALIZAR SERVIÇOS DA EMBRATEL/CLARO. VÍNCULO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA ADEQUADAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovada a prestação de serviços pela autora para promoção e venda de produtos da ré EMBRATEL/CLARO, ainda que por meio de subcontratação, legítima a condenação solidária dela e de sua representante.

2. Incontroverso nos autos o prejuízo alegado a título de comissão por vendas, mantém-se a condenação imposta pela sentença impugnada.

3. Na hipótese, o descumprimento contratual inviabilizou as atividades da empresa e causou impacto direto na subsistência da autora, o que extrapola o mero aborrecimento e justifica a condenação por dano moral.

4. O valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 15 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0002039-85.2017.8.08.0030

Apelante:

Embratel TV SAT Telecomunicações S/A

Apeladas:

Linhacel Celular e Informática Ltda. e outras

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Embratel TV SAT Telecomunicações S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares/ES que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, lucro cessante, ressarcimento material e indenização por danos morais aforada por Linhacel Celular e Informática Ltda. e Gizela Correa Rosa Toretta, acolheu parcialmente a pretensão autoral, para declarar a resolução do contrato firmado entre as partes por culpa das rés, bem como condená-las de forma solidária ao pagamento de R$
39.003,50
(trinta e nove mil, três reais e cinquenta centavos) à título de comissão por vendas, além de danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). (ID. 10844804)

Em suas razões recursais, Embratel TV SAT Telecomunicações S/A sustenta basicamente que não possui relação contratual com as demandantes, eis que
“[...]o contrato reclamado na petição inicial foi firmado apenas entre a Linhacel e a Security On[...]”
, a qual
“[...]era a única responsável por eventuais obrigações advindas da subcontratação[...]”
. Além disso, aduz que não há que se falar em solidariedade entre as demandadas, que inexistem provas
“[...]de que as comissões questionadas não teriam sido pagas ou mesmo de que os abatimentos teriam sido, de fato, indevidos[...]”
, e que
“[...]não há que se falar em lesão extrapatrimonial indenizável[...]”
. (fls. 339/355)

Contrarrazões apresentadas por Linhacel Celular e Informática Ltda. e Gizela Correa Rosa Toretta, pela incolumidade da sentença e condenação da recorrente por litigância de má-fé. (ID. 10844818)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, as recorridas Linhacel Celular e Informática Ltda. e Gizela Correa Rosa Toretta ajuizaram a presente ação alegando que no final do ano de 2015 adquiriu uma franquia da Embratel TV SAT Telecomunicações S/A (Claro) através da sua representante comercial, a empresa Security On Comércio de Aparelhos Eletro Eletrônicos Ltda – ME (DIGILINK), e que a relação comercial seguiu normalmente desde o efetivo início dos serviços em fevereiro/2016 até agosto/2016, quando os autores identificaram problemas operacionais, inclusive a falta de repasse das comissões pelos serviços (vendas/contratações) a partir de setembro/2016, o que perdurou até janeiro/2017.

Além disso, aduziram as autoras que a segunda via do contrato ficou com a empresa Security On Comércio de Aparelhos Eletro Eletrônicos Ltda – ME (DIGILINK), que não as devolveu devidamente assinadas e cujas práticas abusivas e violadoras da avença em questão passaram a lhes causar prejuízos médios mensais na ordem de R$30.407,00 (trinta mil, quatrocentos e sete reais) a partir de setembro/2016, bem como que não foram repassados pagamentos de alguns serviços referentes aos serviços de venda/contratação de planos realizados, o que totalizaria a quantia de R$46.536,00 (quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais).

Assim, diante do descumprimento unilateral do contrato, postularam as demandantes a condenação das requeridas no pagamento de R$46.536,00 (quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais), pelos serviços ainda não pagos, R$37.800 (trinta e sete mil reais) pela compra da franquia, R$334.477,00 (trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais), por lucros cessantes, além de danos morais a serem fixados pelo juízo. (fls. 04/15)

Citadas, Security On Comércio de Aparelhos Eletro Eletrônicos Ltda. – ME (DIGILINK) apresentou contestação às fls. 257/266 e Embratel TV SAT Telecomunicações S/A às fls. 267/276 e, apesar de terem sido instadas pelo magistrado singular em duas ocasiões (fls. 174/175 237), não trouxeram aos autos o contrato de franquia ao qual aludem as autoras, tampouco o contrato que vincula as atividades de representação comercial entre as demandadas.

Após regular processamento sobreveio a prolação da sentença, da qual não vejo como possa divergir, consignando desde logo que adoto partes do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
aliunde
, por entender que expressam com propriedade acerca da procedência parcial dos pedidos formulados pelas autoras.

Ocorre que a alegada inexistência de vínculo contratual direto entre a EMBRATEL e a empresa autora não é suficiente para afastar a sua responsabilidade, notadamente diante das provas documentais produzidas nos autos, que evidenciaram o estreito vínculo comercial entre as partes, a atuação da SECURITY ON como representante da EMBRATEL (CLARO) e a subcontratação da LINHACEL para a promoção e venda dos serviços da primeira ré.

Ora, a própria apelante reconhece em seu apelo que ela
“[...]e a Corré Security On firmaram um contrato cujo objeto englobava serviços de representação comercial; de instalação e de retirada de equipamentos; e de prestação de assistência técnica[...]”
, sendo que mensagens de e-mails enviadas por prepostos da EMBRATEL acostadas aos autos e reproduzidas em contrarrazões confirmaram as alegações autorais, inclusive fornecendo treinamento, informando promoções e incentivando a atuação no mercado.

Como salientado pelo Julgador,
“[...]Os documentos colacionados aos autos pela parte autora, em especial as correspondências eletrônicas, as propostas de adesão e as imagens, demonstram cabalmente que a parte autora estava cumprindo com a contraprestação que lhe era devida, visto que vendia e realizava propaganda dos produtos da primeira ré, fato este (contraprestação), inclusive, que não foi impugnado pelas rés. Impende-se neste tocante pontuar que as provas coligidas aos autos, aliada à ausência de impugnação específica, que restou comprovado nos autos que a segunda ré subcontratou os serviços da empresa autora em novembro de 2015 para atuar no Município de Linhares vendendo os serviços da primeira ré, bem como divulgando a sua marca em novembro de 2015, tendo esta começado a prestar os serviços em fevereiro de 2016. Destaca-se, ainda, que a segunda ré comprovou nos autos que no período de março a dezembro de 2016 efetuou o pagamento de R$ 31.312,60 em favor da parte autora, consoante se infere dos comprovantes de depósito de fls. 245/256, os quais não foram objeto de impugnação. Ressalto que esse valor é obtido a partir da soma dos referidos comprovantes, desconsiderando aqueles que foram apresentados duplicados.[...]”

No que se refere à solidariedade, a sentença está igualmente correta ao reconhecer que, embora formalmente o contrato tenha sido firmado entre a SECURITY ON e a autora, a atuação da empresa autora se deu em nome e em benefício da marca EMBRATEL/CLARO, sendo razoável e proporcional sua responsabilização solidária.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte julgado:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A REPRESENTE COMERCIAL DE EMPRESA DE TELEFONIA. UTILIZAÇÃO DE LOGOMARCA NO ESTABELECIMENTO E VEÍCULOS. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA.

- Aplica-se a teoria da aparência para impor à CLARO S/A responsabilidade solidária pelo pagamento de combustíveis adquiridos por sua representante comercial, que utiliza ostensivamente a sua logomarca no estabelecimento e veículos abastecidos, dando ao fornecedor a justa expectativa de solidez para honrar o débito correspondente ao fornecimento.

- Na monitória instruída com notas fiscais de fornecimento de combustível, os juros de mora incidem desde a data de vencimento da obrigação.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.213479-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2024, publicação da súmula em 17/05/2024)

Quanto a obrigação de pagar a quantia de
R$39.003,50 (trinta e nove mil e três reais e cinquenta centavos), a título de comissão por vendas, da mesma forma entendo que não vinga a irresignação, pois
“[...]restou incontroverso nos autos que a segunda ré deixou de pagar a empresa autora a totalidade dos valores devidos a título de comissão de vendas, o que lhe causou inúmeros prejuízos, fazendo com que, inclusive, tornasse inadimplente com os seus colaboradores e fornecedores, visto que as comissões era a única fonte de renda da empresa autora. Outrossim, os documentos comprovam que a empresa autora estava tendo dificuldades em manter os clientes captados em razão da falha na prestação dos serviços das rés, visto que os e-mails e as mensagens colacionadas aos autos demonstram que as rés demoravam a analisar as propostas e consequentemente a expedir a ordem de serviço para instalação dos serviços oferecidos o que acabava por gerar altos índices de desistências. Neste aspecto as rés também quedaram-se silentes, visto que em suas peças defensivas em momento algum impugnaram tais alegações, assim, seja pela verossimilhança das alegações autorais, ou pela ausência de impugnação específica tenho que restou comprovado a culpa da parte ré pela resolução contratual.[...]”

Em relação aos danos morais, também concluo por acertada a condenação, pois não se trata de mero inadimplemento contratual, considerando que
“[...]A empresa autora passou por situações vexatórias visto que ficou com a imagem manchada perante os seus fornecedores e colaboradores, em razão de não conseguir honrar com as suas obrigações, devido o inadimplemento das rés[...]”
, ao passo que a recorrida Gizela
“[...]investiu todas as suas economias para estruturar a sua empresa para cumprir com as obrigações contratuais, adimpliu com todas as suas obrigações, realizou inúmeras atividades publicitárias, etc; ou seja, o inadimplemento contratual das rés ultrapassou o mero aborrecimento pois fizeram com que a autora Gizela, que investiu tempo e dinheiro para a consecução do contrato, perdesse a sua única fonte de renda.”

Considerando as vicissitudes que envolvem os danos causados pelo evento em debate, a conduta da apelante e o porte econômico das partes envolvidas, identifico na quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) valor que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, não merecendo reparo a sentença, também no pormenor.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor da sua condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.